Tribunal: TJMT
Processo: 1002776-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002776-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE CAMPOS ASSIS E SILVA - CPF: 128.135.161-04 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUMENTO EXCESSIVO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência na ação revisional de plano de saúde, determinando a fixação do valor da mensalidade da parte agravada em R$ 2.823,33, com incidência apenas do reajuste anual da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e eventual coparticipação, além da proibição de suspensão do plano ou inclusão da agravada em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do reajuste anual por sinistralidade aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão da agravada, que resultou em aumento de 157,55% na mensalidade, sem apresentação de estudo técnico-atuarial que justificasse tal percentual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do reajuste anual por sinistralidade em planos coletivos, desde que acompanhado de justificativa técnico-atuarial que demonstre sua necessidade e proporcionalidade.
4. O aumento aplicado (157,55%) aparenta ser desarrazoado e carece de respaldo pericial, podendo comprometer a continuidade da prestação do serviço essencial à agravada, idosa de 87 anos.
5. A jurisprudência dominante admite a revisão judicial de reajustes em planos coletivos quando evidenciado indício de abusividade e necessidade de perícia para aferir sua adequação.
6. Diante da necessidade de dilação probatória para comprovar a razoabilidade do reajuste aplicado, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A revisão judicial de reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é possível quando evidenciado aumento excessivo e ausência de estudo técnico-atuarial que justifique sua aplicação, impondo-se a necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, V; 196; CDC, arts. 6o, IV; 51, §2o; Lei no 9.656/1998, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/08/2022; STJ, REsp 1.852.629/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na Ação de Revisional de Plano de Saúde, proposta por
Maria Luiza de Campos Assis e Silva
, que deferiu a tutela de urgência para fixar o valor da mensalidade da Unimed da parte autora, Agravada, na quantia de
R$ 2.823,33,
com incidência ainda de reajuste anual da ANS e eventual coparticipação. Além disso, determinou a proibição de suspensão do plano de saúde ou inclusão da parte autora, ora Agravada, em cadastro de inadimplente (id. 180245404 - autos de origem).

Inconformada, a Agravante argui equívoco do magistrado, porque o questionado reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletivo, ao qual a Agravada aderiu, tem expressa previsão contratual e atende às normas da ANS, o que demonstra sua legalidade e legitimidade.

Argumenta, ainda, que a fixação arbitrária de um valor inferior compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e fere o princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta que há distinção significativa entre o reajuste aplicado em contratos de prestação de saúde individual e aquele coletivo, inclusive menciona que o Superior Tribunal de Justiça permite aplicação de reajuste nos planos coletivos devido a aumento de sinistralidade, por ser mecanismo de reequilíbrio contratual, característica que afasta alegação de abusividade no ajuste contratual.

Alega que os contratos individuais são regulados por índices estabelecidos pela ANS, o que não se aplica aos contratos coletivos.

Defende que comunicou a ocorrência dos reajustes, garantindo a titular do plano coletivo, da qual é a Agravada é aderente, oportunidade de deliberação. Contudo, a titular se manteve silente.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 266240774).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 266434789).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 267765293).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio da Procuradora de Justiça, Naume Denise N. Rocha Muller, pelo desprovimento do recurso (id. 268124251).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“(...) VISTOS,

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAUDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por
MARIA LUIZA DE CAMPOS ASSIS E SILVA
em face de
UNIMED CUIABÁ
. (...)

Portanto, o reajuste anual a ser realizado em janeiro de 2025 se revela desproporcional em relação ao ano anterior, sem a devida justificativa amparada em estudos técnico-atuariais.

A manutenção do reajuste poderá acarretar em inadimplência e descontinuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Com razão a autora quanto ao pedido para reajuste anual dos planos de saúde, visto que é devidamente autorizado pela ANS.

Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela para FIXAR a cobrança da mensalidade da UNIMED em
R$ 2.823,33
, devendo incidir AINDA o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

DETERMINO ainda que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito. (...)”

(id. 180245404 - autos de origem)

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a ação objetiva que a
Unimed Cuiabá
, Agravante,
suspenda a cobrança do reajuste da mensalidade do plano de saúde da Autora, ora Agravada, que teve aumento exponencial no percentual de 157,55%, com vigência a partir do mês seguinte, qual seja, janeiro de 2025, o que se mostra abusivo (id.

179557401 - autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde empresarial firmado pela
Cooperativa de Central de Crédito de Mato Grosso
, coletivo por adesão (id. 266240794).

De fato, as provas colacionadas, notadamente o comunicado de aumento, demonstram que para o mês de janeiro de 2025 a mensalidade do plano de saúde da Agravada sofreria reajuste de 157, 55%, sob a justificativa de reajuste por sinistralidade (id. 266240796).

O contrato objeto do litígio é coletivo por adesão, com previsão expressa de reajuste vinculado à anualidade e à faixa etária, nos seguintes termos:

“(...) 15.6 O valor da Mensalidade será reajustado automaticamente e anualmente de acordo com o IGPM (Índices Gerais de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acordado entre a UNIMED e a “Averbadora”, ou “Patrocinadora”, caracterizando o “Reajuste Contratual”. (...)

Além desse reajuste,

o valor da “Mensalidade” é automaticamente alterado toda vez que um “Usuário/Participante”

mudar de faixa etária (...).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde coletivo (por sinistralidade), cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3.
Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (Destaca-se)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022).

6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença".

7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) (Destaca-se).

Somando-se a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização. Outros precedentes: AgInt no REsp n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

Contudo, a majoração da mensalidade do plano de saúde da Agravada, ainda que a operadora tenha informado o reajuste aplicado à beneficiária, aparenta ser desarrazoada, uma vez que o percentual adotado, à primeira vista, revela-se excessivo (157,55%), sobretudo quando não respaldado por perícia técnico-atuarial. Inclusive esse aumento expressivo pode comprometer eventuais tratamentos médicos essenciais à Agravada, idosa de 87 anos,

cuja condição etária clama cuidados.

Logo,
in casu
, a controvérsia deve ser dirimida pelo juízo de origem mediante a imprescindível dilação probatória, a fim de verificar a eventual abusividade do reajuste aplicado, nos termos do art. 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE –
AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Desse modo, não merece reparos a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025